Tribunal: TCU
Processo: 031.326/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de fraudes em diversos processos licitatórios, com utilização de empresa de fachada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Heleno Batista de Morais, contra o Acórdão 212/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente e aos demais interessados a respeito do inteiro teor deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, informando-os que ele está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.